Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO VENDEDOR. REGISTRO DA ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSENTE. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. POSTERIOR. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante nos autos da execução de débitos condominiais. 1.1. Em suas razões, o agravante alega não ser o responsável pelo pagamento das despesas condominiais objeto de execução ao argumento de que transmitiu a propriedade a terceiro, não sendo mais o proprietário do imóvel sobre o qual recai a cobrança.
2. Ao que consta dos autos, embora o agravante (vendedor) afirme ter alienado o imóvel a terceiro (comprador), as taxas condominiais objeto da execução venceram antes de o compromisso de compra e venda ser levado a registro no cartório de imóveis, cuja matrícula do bem ainda registrava como proprietário o agravante (vendedor) no período dos débitos, de modo que “a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador”. 2.1. Assim, ao contrário do que defende o agravante, a questão tratada no caso em apreço está regulada pela tese firmada pelo STJ no seguinte julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos: “Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido”. (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015.) - g.n.”
3. No caso, considerando que na data do ajuizamento da execução pelo condomínio ainda constava como proprietário o agravante e que o débito exigido se refere a parcelas anteriores ao registro da compra e venda, não logrando o agravante vendedor demonstrar que o condomínio teve ciência inequívoca da transação e da imissão na posse pelo novo comprador, correta a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva tanto do vendedor quanto do auto proprietário do imóvel.
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.